Tribunal: STF
Processo: AI 582249
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decisão fundada no
   exame dos fatos à luz da prova. Ofensa apenas reflexa. Agravo
   regimental improvido. Aplicação da súmula 279. Não se conhece de
   recurso extraordinário, quando o acórdão impugnado se haja
   baseado no exame dos fatos à luz da prova.
3.       RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.